Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO APENADO. CORRÉUS DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO.
1- Embora o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garanta ao preso o direito à visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos, em dias determinados, sabe-se que esse direito não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado ou suspenso, caso exista circunstância excepcional que recomende cuidado no deferimento de visitas.
2- É de conhecimento público que a comunicação entre presos, por meio de terceiros, fragiliza a segurança do sistema prisional, bem como possibilita a mercancia de drogas dentro e fora dos presídios. Nesse contexto, a autorização para visitação da requerente ao interno – corréus pelo crime de tráfico de drogas em ação penal - não é recomendável, sobretudo porque a comunicação entre eles favorecerá a prática de novos delitos, fato que representa risco para a segurança interna do estabelecimento prisional.
3- Considerando que o recorrente não se encontra privado do direito de receber visitas de familiares e amigos, não se verifica qualquer lesão de direito individual do preso.
4- Recurso conhecido e desprovido.